Tribunal: TJES
Processo: 5004120-52.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004120-52.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCIO JOSE LANSCHI PIGNATON
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº: 5004120-52.2021.8.08.0006
RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA
RECORRIDO
: MARCIO JOSE LANSCHI PIGNATON
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesb(1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
(1).
ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE TER RECEBIDO COMUNICADO DE INCLUSÃO NOS CADASTROS DE MAUS PAGADORES, EM FUNÇÃO DE SUPOSTO INADIMPLEMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VENCIMENTO EM 27/09/2021, NO VALOR DE R$ 515,00, QUANDO, EM VERDADE, RESTOU DEVIDAMENTE PAGA. A PARTIR DA AMEAÇA DE RESTRIÇÃO ATRAVÉS DO COMUNICADO DO SERASA, O AUTOR EFETUOU O PAGAMENTO DO VALOR ALI ESTAMPADO (R$ 505,05), EMBORA CIENTE DE SE TRATAR DE COBRANÇA INDEVIDA.
(2).
O JUÍZO
A QUO
ACOLHEU PARCIALMENTE A PRETENSÃO DO AUTOR, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENANDO A RÉ NA RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO (MONTANTE DE R$ 1.010,10).
(3).
A RÉ INTERPÔS RECURSO COM O OBJETIVO DE DESAFIAR O ATO SENTENCIAL, ENQUANTO O AUTOR, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, ALMEJA A SUA MANUTENÇÃO.
(4).
A SENTENÇA OBJURGADA MERECE UM PEQUENO AJUSTE. CONFIRMAM-SE, DESSA FORMA, TÃO SOMENTE OS FUNDAMENTOS DO JUÍZO SENTENCIANTE NO QUE DIZ RESPEITO À INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INQUINADO. SOBRE TAL PONTO, POR SINAL, A RÉ, ORA RECORRENTE, ADUZ QUE A COBRANÇA DIRECIONADA AO AUTOR É JUSTIFICADA, PORQUANTO O MESMO TERIA SUBSTITUÍDO O MEDIDOR DE ENERGIA EM SETEMBRO/2021, PASSANDO-O PARA O SISTEMA DE MEDIÇÃO BIDIRECIONAL, PARA FINS DE CAPTAÇÃO SOLAR. A DESPEITO DISSO, NOTA-SE QUE A ALEGAÇÃO EM DESTAQUE, ALÉM DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA NOS AUTOS, EM NÍTIDA FALHA DE ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, II), SOMENTE FOI LEVANTADA NO RECURSO, O QUE, SOB TAL VIÉS, IMPLICA RECONHECER SE TRATAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, IMPEDINDO A SUA ANÁLISE POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR. COM ISSO, TEM-SE QUE EFETIVAMENTE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A ORIGEM DO DÉBITO INQUINADO, DE MANEIRA QUE A DECLARAÇÃO DE SUA INEXISTÊNCIA PELO JUÍZO
A QUO
MOSTRA-SE ACERTADA.
(5).
POR SUA VEZ, EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDOS, DETERMINADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, OBSERVA-SE QUE, EM VERDADE, A RÉ CUMPRIU ESPONTANEAMENTE A OBRIGAÇÃO EM DESTAQUE. ISTO PORQUE, ATRAVÉS DAS FATURAS SEGUINTES DE CONTA DE ENERGIA (NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021), A RÉ, ORA RECORRENTE, PROMOVEU O ABATIMENTO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO (R$ 505,05), TANTO QUE SE CONSTOU VALOR ZERADO NA FATURA DE NOV/2021 E VALOR DIMINUTO, EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO, NA FATURA DE DEZ/2021. VALE PONTUAR QUE, A PARTIR DA ANÁLISE DAS FATURAS EM COMENTO, É POSSÍVEL OBSERVAR EXPRESSAMENTE O ABATIMENTO, NÃO HAVENDO, ASSIM, MARGEM DE DÚVIDA QUANTO AO RECONHECIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA DO VALOR OBJETO DOS AUTOS (R$ 505,05). POR CONTA DISSO, NO INTUITO DE SE EVITAR UM ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, A SITUAÇÃO DOS AUTOS COMPORTA UMA REVISÃO. COM ISSO, A PARTIR DO RECONHECIMENTO DE QUE A SITUAÇÃO ENSEJA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO PRECONIZADA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, TEM-SE QUE, COM A DEVOLUÇÃO PARCIAL JÁ OPERADA, CABE IMPOR À RÉ A CONDENAÇÃO DE PAGAR AO AUTOR DA QUANTIA DE R$ 505,05.
(6).
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, A FIM DE MINORAR A CONDENAÇÃO DA RÉ, DE MODO QUE PAGUE AO AUTOR A QUANTIA DE
R$ 505,05 (quinhentos e cinco reais e cinco centavos)
, A TÍTULO DE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MANTENDO-SE OS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E ACRÉSCIMO DE JUROS ESTIPULADOS NO ATO GUERREADO. EM RELAÇÃO AOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(7).

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 06 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)